Tribunal: TCU
Processo: 002.998/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria das Gracas Colli Moreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1508/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Maria das Graças Colli Moreira, peça 36, contra o Acórdão 2255/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal negou provimento ao primeiro pedido de reexame interposto pela ora recorrente em face do Acórdão 3433/2022-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto André de Carvalho), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da ex-servidora e negou-lhe registro; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que a recorrente já havia interposto pedido de reexame nos presentes autos, sendo, portanto, este segundo apelo inadequado; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 39-41) e do Ministério Público (peça 44), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Maria das Graças Colli Moreira, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou pedido de reexame anteriormente interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 002.998/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Maria das Graças Colli Moreira (XXX.277.719-XX). 1.2. Interessada: Maria das Graças Colli Moreira (XXX.277.719-XX). 1.3. Órgão: Ministério Público Militar. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Fabio Fontes Estillac Gomez (34.163/OAB-DF), representando Maria das Graças Colli Moreira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.